Tribunal: TJDFT
Processo: 0737993-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737993-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO 1. O objeto do presente agravo de instrumento é o exame da legitimidade ativa da agravada para propor cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n. 32.159/97, ajuizado pelo Sindireta/DF. 2. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, no processo n. 723785-75.2023.8.07.0000, admitiu o IRDR 21, que trata, especificamente da legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/97 e, na ocasião, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, in verbis: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (g.n.) 3. Diante do exposto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do IRDR 21 deste TJDFT. 4. P. I. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora